Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0751477-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: SELETA FINANCEIRA GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA, GILSON MATOS MOREIRA DESPACHO Dê-se vista ao recorrente quanto aos documentos anexados, pelo recorrido, às contrarrazões (ID 58147368). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital